Tribunal: TJSP
Processo: 1004520-79.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Justa indenização, fixada conforme laudo do perito, bem fundamentado, segundo as normas da ABNT – Crítica do assistente técnico da Concessionária afastada pelo perito – JUROS COMPENSATÓRIOS fixados em 12% pela sentença – Redução devida – ADI 2332 - Recurso de apelação da expropriante provido para reduzir os juros compensatório em 6% ao ano.